Tribunal: TJSP
Processo: 0008557-81.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o regime semiaberto e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelo exame criminológico. Recurso desprovido.